Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. A inexistência de quaisquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 na decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
3. O julgador não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes, mas apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
4. Negou-se provimento ao recurso.